Tribunal: TJDFT
Processo: 0735757-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0735757-76.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravantes: Maria Cleide Rocha Maria Cleides dos Santos Maria Cleonice Barbosa Nery Costa Maria Cleonice Monteiro Reichert Maria Cleusa Ribeiro de Carvalho Maria Clotides do Nascimento Sousa Maria Coelho de Lima Maria Concebida da Cunha Silva Maria Concebida Gomes Maria Cleide Caldeira de Oliveira Agravado: Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria Cleide Rocha, Maria Cleides dos Santos, Maria Cleonice Barbosa Nery Costa, Maria Cleonice Monteiro Reichert, Maria Cleusa Ribeiro de Carvalho, Maria Clotides do Nascimento Sousa, Maria Coelho de Lima, Maria Concebida da Cunha Silva, Maria Concebida Gomes e Maria Cleide Caldeira de Oliveira contra a decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do processo no 0710073-95.2022.8.07.0018. Ao agravado para que se manifeste a respeito do recurso (Id. 40508767), no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos dos artigos 183 e 1019, inc. II, ambos do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 22 de outubro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator